Tribunal: TJBA
Processo: 8007730-23.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007730-23.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ENVOLVENDO CONTA VINCULADA AO PASEP. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL FIXADO NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES (TEORIA DA ACTIO NATA). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA QUANDO A DEMANDA VERSA SOBRE DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que
negou provimento ao agravo interno interposto no âmbito de recurso de apelação
, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição e reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira em ação envolvendo supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto (i) ao marco inicial do prazo prescricional e (ii) à legitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria prescricional, aplicando corretamente a tese firmada no Tema 1150 do STJ, que estabelece o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), com termo inicial fixado na ciência inequívoca dos desfalques (teoria da
actio nata
).
Também foi devidamente fundamentado o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que a demanda versa sobre suposta má administração da conta individual, com alegação de desfalques e falha na prestação do serviço, hipótese expressamente abrangida pela tese repetitiva.
A insurgência do embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.
Multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC afastada.

Tese de Julgamento:
Os embargos de declaração opostos contra acórdão que julga agravo interno interposto no âmbito de recurso de apelação não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu acolhimento quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007730-23.2024.8.05.0113
, em que figuram como
embargante, BANCO DO BRASIL S.A. e embargada, MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1